Tribunal: TJPA
Processo: 0015003-59.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA V?TIMA. PROCED?NCIA. RECURSO PROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1.?(...) n?o se mostra necess?ria a apreens?o e per?cia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a pr?pria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, ? 2?, I, do C?digo Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da v?tima ou pelo depoimento de testemunha presencial?. (STF - RHC: 122074 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/05/2014, Segunda Turma, Data de Publica??o: DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).2.Recurso conhecido e provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0015003-59.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANIDEUA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CAROLINA V. GONÇALVES GOMES)
APELADO: RODRIGO DOS SANTOS PERES DE OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.¿(...)

não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial¿. (STF - RHC: 122074 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/05/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).
2.Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar-lhe provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 08 de fevereiros de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 001 5003-59.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANIDEUA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CAROLINA V. GONÇALVES GOMES)
APELADO: RODRIGO DOS SANTOS PERES DE OLIVEIRA (DEFENSORA PUBLICA LISIANE DE SÁ ROCHA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILGA SIVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio do Promotora de Justiça Ana Carolina V. Gonçalves Gomes, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananideua/PA, que condenou o apelado
Rodrigo dos Santos Peres de Oliveira
às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 157,
caput
do Código Penal.

Em suas razões, o
parquet
pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em contrarrazões, o recorrido se posiciona pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a decisão combatida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.
Sem redação final.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
08 de fevereiros de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0015003-59.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANIDEUA (9ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CAROLINA V. GONÇALVES GOMES)
APELADO: RODRIGO DOS SANTOS PERES DE OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço.

Conforme deixei consignado no relatório, cinge-se o apelo do Ministério Público ao reconhecimento, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento referente à utilização da arma de fogo, descrita no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, ao argumento de que seu uso restou comprovado pelo depoimento das vítimas.

O Juízo sentenciante deixou de reconhecer a majorante do uso de arma de fogo ¿

dada a ausência de apreensão
e constar quanto a este aspecto apenas a narrativa por parte das vítimas de
que o acusado estaria de posse de uma arma no momento do crime, sem que efetivamente se possa afirma que tal objeto efetivamente fosse uma arma de fogo real com potencialidade lesiva
no momento da ação ¿ (grifei).

Pois bem.

Sobre a prescindibilidade da apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento de pena, convém observar que, no julgamento do EREsp nº 961.863/RS, a 3º Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ¿
a incidência da marjorante em questão dispensa a apreensão exame pericial da arma, quando comprovado, por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou depoimento das testemunhas, o efetivo emprego do instrumento para intimidação do ofendido¿.

Tal entendimento reverbera a decisão proferida pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 96.099/RS:
¿EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.
II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa . III -
A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
IV - Se o acusado alegar o contrário ou Superior Tribunal de Justiça sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Ordem indeferida.
(STF - HC 96099/RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe 04.06.2009 -
grifei
)

Com efeito, não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato, desde que presentes outros meios de prova - da apreensão e pericia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por estas e. Corte, por meio da
Súmulaº 14
1
.

Ademais, no caso em apreço, existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, conforme depoimentos prestados em juízo, pelas vítimas.

A testemunha Ronni Silva e Silva Filho, que estava presente no momento do delito, (fl. 69 - mídia) em juízo, disse:
¿(...) QUE, estava na portaria com seu amigo que é suposte Reginaldo quando ele entrou, que mantinham a porta fechada, que o suporte abriu a porta para ele, que entro era a vez da colega Priscila da venda então ela foi atender ele, que dirigiu ele pela loja para mostrar as promoções e os lançamentos. Que não presenciou o momento que ele mostrou a arma para ela na hora da abordagem, que quando ele já foi render ele e os outros colegas dentro da loja depois que ela já estava rendida. Que rendeu ele e o Reginaldo para ajudar a colocar os perfumes dentro da mochila,
que veio mostrando a arma em punho
. Que obedeceram e não reagiram.
Que viu a arma
¿. (grifei)

Outrossim, a vítima Ananda Marceli Oliveira dos Santos, em juízo, afirmou (mídia fl.104-v):
¿(...)que chegou dois caras na loja se passando por cliente pedindo para experimentar o perfume malbec; que quando estavam na coluna dos perfumes foi que anunciaram o assalto e pediram para que fosse colocado todos os perfumes na mochila.
Que sacou a arma e colocou em sua costa
. Que tinha outro rapaz com ele que entrou na loja logo depois e um outro ficou do lado de fora na moto.
Que somente um portava a arma
. Que foram dois embora na moto. Que tinha um carro branco na frente da loja (...)¿.
(grifei).

Embora a arma não tenha sido apreendida foi comprovada sua existência na empreitada criminosa, sendo, as palavras das vítimas, meio idôneo para o reconhecimento da improcedência da respectiva marjorante.

Em verdade, exigir uma perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo empregada no delito de roubo, ainda que cogitável no plano das especulações acadêmicas, teria como resultado prático estimular os criminosos a desaparecer com elas, de modo a que a qualificadora do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal dificilmente seria aplicada, a não ser nas raras situações em que os agentes fossem presos em flagrante, empunhado o artefato ofensivo. Significaria, em suma, beneficiá-los com a própria torpeza, hermenêutica que, à toda evidência, não se coaduna com a boa aplicação do Direito.

Por essas razões, resta configurada a majorante relativa ao uso de arma de fogo, devendo o apelado ser condenado nos termos do

art. 157, § 2º incisos I
,
do Código Penal, em homenagem ao princípio da ultratividade da Lei Penal mais benéfica tendo em vista que o fato ocorreu em 26/06/2013.

Sendo assim, passo a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, analisadas individualmente pelo magistrado
a quo
, após considerar todas elas como favoráveis ao réu, fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima.

Na 2º fase, constato que o magistrado singular, reconheceu a agravante da reincidência, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória (processo nº 0110379-19.2008.8.14.0133). Nesse sentido, mantenho a agravante, na proporção adotada na sentença (1/6) ficando a pena provisória em 04 anos, 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias - multa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena e presente causa de aumento relativo à marjorante de emprego de arma de fogo, elevo a pena em 1/3,
tornando-a concreta e definitiva em 06 anos, 02 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Em relação ao regime de pena, mantenho o fechado fixado na sentença de 1º grau, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do CPB,
tendo em vista o reconhecimento da reincidência.

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e dou-lhe provimento para
reconhecer a causa de aumento do uso de arma de fogo, redimensiono a pena de 04 anos, 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multas para

06 anos, 02 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 14 dias-multa.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiros de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.